Tribunal: STF
Processo: RE 914261
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária. Remuneração paga pelo empregador nos primeiros quinze dias do auxílio-doença. Ausência de repercussão geral. Pendência de análise do quórum exigido. Irrelevância. Devolução ao Tribunal de origem.



    1. O Plenário da Corte concluiu, no exame do RE nº 611.505, em sessão realizada por meio eletrônico, pela ausência da repercussão geral de matéria constitucional versada nos autos.



    2. A pendência de análise acerca do quórum qualificado previsto no art. 102, § 3º, da Constituição não altera a incidência do art. 543-B, sendo de rigor a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que aguarde o pronunciamento da Corte. 



    3. Agravo regimental não provido.